Tribunal: TCU
Processo: 008.053/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2533/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.053/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Ana Carolina de Souza Damasceno (CPF XXX.907.892-XX); Janyne Brenda Alves de Lima (CPF XXX.359.454-XX); Jéssica Lopes dos Santos Carivali (CPF XXX.431.759-XX); Jozélia Ribeiro de Souza (CPF XXX.641.298-XX); Júlia Regina Pereira Silva (CPF XXX.988.606-XX); Nami Yoshimura Carvalho Maia (CPF XXX.242.818-XX); Patrícia Alves de Almeida (CPF XXX.150.776-XX); Priscilla Lourraine Oliveira Rosa (CPF XXX.312.706-XX) e Suzanne Beatriz de Morais Almeida (CPF XXX.224.586-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.